Tribunal: TJDFT
Processo: 0011676-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova, tais como laudo de exame de corpo de delito, que demonstra lesões compatíveis com as apresentadas pela vítima.

2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

3. Apelação conhecida e desprovida.